Tribunal: TJSP
Processo: 0000596-07.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo em Execução – Ministério Público que se insurge contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções que extinguiu a punibilidade do sentenciado, deferindo-lhe indulto com base no art. 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/22 – Inconstitucionalidade que não comporta acolhimento – Edição do decreto concessivo de indulto e comutação decorre de poder privativo do Presidente da República,

Ementa:
Agravo em Execução – Ministério Público que se insurge contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções que extinguiu a punibilidade do sentenciado, deferindo-lhe indulto com base no art. 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/22 – Inconstitucionalidade que não comporta acolhimento – Edição do decreto concessivo de indulto e comutação decorre de poder privativo do Presidente da República, consoante art. 84, VII, da CF/88 – Agravo desprovido.